Tribunal: TJES
Processo: 5002711-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002711-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO: ISRAEL DE ARAUJO SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela provisória de urgência, interposto por
ITAÚ UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra a decisão (ID 22450851 dos autos de origem) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Serra/ES
que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão promovida contra
ISRAEL DE ARAUJO SANTOS
, não considerou a mora constituída e determinou ao Agravante a emenda da inicial.

Em sua petição de recurso (ID 4543815) o Agravante sustenta a necessidade de reforma do pronunciamento judicial supracitado, sob a alegação de que, ao contrário do determinado, não é necessária a emenda da petição inicial, e impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Tutela recursal indeferida na decisão ID 4671665.

Sem contrarrazões, uma vez que ainda não formada a relação processual no Juízo de origem.

É o que cabia relatar.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela provisória de urgência, interposto por
ITAÚ UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra a decisão (ID 22450851 dos autos de origem) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Serra/ES
que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão promovida contra
ISRAEL DE ARAUJO SANTOS
, não considerou a mora constituída e determinou ao Agravante a emenda da inicial.

Em sua petição de recurso (ID 4543815) o Agravante sustenta a necessidade de reforma do pronunciamento judicial supracitado, sob a alegação de que, ao contrário do determinado, não é necessária a emenda da petição inicial, e impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Pelo que se denota da análise dos autos, a notificação para constituição do devedor em mora foi enviada, porém, a correspondência não chegou a ser entregue, constando do aviso de recebimento que o endereço seria insuficiente (ID 19392554 - Pág. 3).

O Decreto-Lei nº 911 de 1969, que trata das normas processuais específicas da alienação fiduciária traz a seguinte previsão em seu art. 2º, § 2º, já com a nova redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014:

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Embora, em apego literalidade deste dispositivo, houvesse o entendimento da necessidade da entrega da correspondência no endereço do devedor, ainda que não tenha sido recebida por este, para fins de efetiva comprovação da mora, tal posicionamento não se sustenta mais.

Além de, com o descreve o próprio texto legal, a mora decorrer do simples vencimento no prazo para pagamento, o col. Superior Tribunal de Justiça já havia firmado o entendimento no sentido de que
não se pode imputar à credora
“o dever de realizar outras tentativas de comprovação da mora além daquela disposta em lei, pois a frustração da notificação foi fruto tão somente da desídia do devedor em deixar de manter seu endereço atualizado no contrato”
, salientando que
“ao permanecer silente quanto ao seu novo domicílio, o próprio devedor inviabilizou a comunicação com o proprietário fiduciário, assumindo o risco de sua omissão durante a execução do contrato, considerando os princípios gerais de probidade e boa-fé (art. 422, do CC)”
.

O referido julgado foi assim ementado (grifei):

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.
1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5.
A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

Tal ilação decorre do entendimento de que não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do endereço cadastrado no contrato, o mesmo se aplicando as hipóteses em que este fornece endereço insuficiente ao credor para fins de registro em contrato, pois dispensável a prova do recebimento da notificação.

A esse respeito, recentemente, a 2ª Seção da Corte Superior firmou a seguinte tese no tema em recursos repetitivos (TEMA 1.132 - REsp 1.951.888-RS / REsp 1.951.662-RS):

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

No voto condutor, o Ministro João Otávio de Noronha
ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo, portanto, desnecessária a prova do recebimento
.

Dito isso, e após analisar detidamente os presentes autos, pude verificar que a notificação fora enviada ao endereço constante do contrato de financiamento, a qual não foi entregue por deficiência no endereço fornecido no contrato.

No mesmo sentido, já se manifestou esta E. Corte de Justiça (destaquei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. REQUISITOS PREENCHIDOS AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69 afirma que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR). 2. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a mencionada legislação, firmou entendimento no sentido de que é suficiente para a comprovação da mora o simples envio da carta registrada ao endereço constante do contrato, sendo indiferente o fato de a correspondência ter sido ou não recebida pelo devedor ou por terceiro. 3.
Hipótese em que a Notificação Extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, apesar de ter retornado por motivo de mudou-se
. 4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170155183, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2020, Data da Publicação no Diário: 01/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. MUDOU-SE. MORA CONFIGURADA. PRECEDENTE DO STJ.
1. – Assentou o colendo Superior Tribunal de Justiça que O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor, restando esclarecido que
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora
(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27-08-2019, DJe 29-08-2019). 2. – No caso, a mora da ré está comprovada a despeito da menção ao mudou-se no documento de fl. 24 porque a notificação extrajudicial foi encaminhada para o mesmo endereço declinado pela devedora-fiduciante na cédula de crédito bancária de fl. 23. 3. – Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003860, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019)

APELAÇÃO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINÇÃO DO FEITO COMPROVAÇÃO DA MORA NOTIFICAÇÕES ENVIADAS PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO CORRESPONDÊNCIAS DEVOLVIDAS SOB AS RUBRICA DE ENDEREÇO INSUFICIENTE E MUDOU-SE REMESSA SUFICIENTE À CONSTITUIÇÃO EM MORA DESNECESSÁRIO O EFETIVO RECEBIMENTO NA HIPÓTESE DE INSUFICIÊNCIA DE ENDEREÇO APELANTE QUE AINDA PROTESTOU DO TÍTULO POR EDITAL DEMONSTRADA A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO RÉU RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA ANULADA.
1. Na contenda vertente, as notificações extrajudiciais foram remetidas para o endereço constante do instrumento contratual, mas, como visto, retornaram sob a rubrica de endereço insuficiente e mudou-se. Ainda, novamente instada à comprovação da mora, em vista do retorno do AR com a indicação de Mudou-se, a instituição bancária procedeu ao protesto do título por edital, conforme fl. 40. 2. De acordo com o princípio da boa-fé objetiva insculpido no artigo 422, do Código Civil, aos contratantes, em sua relação, é imputado o dever de cooperação, no qual reputa-se inserida a obrigação acessória de fornecer o endereço corretamente e de atualização do endereço de cobrança na hipótese de alteração, sob pena de se frustrar as tentativas de comunicação entre as partes. 3. O fornecimento de endereço equivocado, sugere má intenção do devedor, que parece estar se ocultando do cumprimento de suas obrigações, razão pela qual, na hipótese, considera-se válida a notificação enviada pelo autor, pois a não entrega se deu única e exclusivamente por culpa da contratante, que violou o princípio da boa-fé, e deixou de informar corretamente o número de sua residência. 4.
In casu, reputa-se constituída a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o seu recebimento
. 5. Não bastasse isso, é de se notar que no presente caso, cuidou a apelante de comprovar a mora, também, pelo protesto do título por edital, quando frustradas as tentativas acima mencionadas. Assim, não obstante o protesto de título por edital tenha como exigência o esgotamento dos meios de localizar o devedor, é preciso ter em mente que o fornecimento de endereço insuficiente pelo devedor no contrato, foi o que inviabilizou sua notificação extrajudicial. 6. Demonstrada a constituição em mora da parte devedora no presente feito, merece anulação a r. sentença de primeiro grau a fim de que o processo deverá seguir seu regular curso em primeira instância. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 068170009721, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

Por derradeiro, destaco que a atual jurisprudência dos Tribunais de Justiça vem acompanhando o novo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (destaquei):

BUSCA E APREENSÃO - Alienação fiduciária - Notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor indicado no contrato, mas que não chegou a ser ali recepcionada, retornando com a informação
"endereço insuficiente"

- Requisito do parágrafo 2º, do artigo 2º, do Decreto-lei nº 911/69, que se tem por satisfeito, em conta a obrigação contratual do devedor de manter atualizados seus dados cadastrais junto ao credor - Questão recentemente pacificada pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, Tema nº 1.132, que fixou a seguinte tese: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."- Agravo de instrumento provido. (TJ-SP - AI: 21891194320238260000 Santos, Relator: Sá Duarte, Data de Julgamento: 28/08/2023, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. SÚMULA Nº 72 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR AVISO DE RECEBIMENTO (AR) RECUSADA. TEMA REPETITIVO Nº 1.132 DO STJ. MORA CONSTITUÍDA. SENTENÇA CASSADA. 1. É necessário para ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como condição de procedibilidade, a comprovação da mora, que pode se dar, dentre outras maneiras,
por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR), enviada ao endereço constante no contrato, não se exigindo que seja recebida pelo próprio destinatário. 2. Recentemente, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp nº 1951888/RS e do REsp nº 1951662/RS, fixou o entendimento de que se mostra suficiente, para a comprovação da mora, o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros (Tema nº 1.132 do STJ). 3. Como não mais se exige a prova do recebimento da notificação extrajudicial, eis que, reitero, para a comprovação da mora, basta que a correspondência seja efetivamente encaminhada para o local correto, o fato da notificação ter sido devolvida por ter sido recusada não serve de obstáculo ao atendimento do requisito inserto no art. 2º, § 2º, do Decreto-lei federal nº 911/1969.
4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. A C O R D A M os integrantes da Quarta Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na sessão VIRTUAL do dia 28 de agosto de 2023, por unanimidade de votos, CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E PROVÊ-LA, nos termos do voto da Relatora. (TJ-GO - AC: 56788126820228090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – VÍCIO VERIFICADO – NULIDADE DO JULGAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES PARA ANULAR O JULGAMENTO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO PARA CASSAR A SENTENÇA, DETERMINANDO O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”,
sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência. (TJ-MT - EMBDECCV: 10000405320238110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. SÚMULA Nº 72 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR AVISO DE RECEBIMENTO (AR) RECUSADA. TEMA REPETITIVO Nº 1.132 DO STJ. MORA CONSTITUÍDA. SENTENÇA CASSADA. 1. É necessário para ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como condição de procedibilidade, a comprovação da mora, que pode se dar, dentre outras maneiras, por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR), enviada ao endereço constante no contrato, não se exigindo que seja recebida pelo próprio destinatário.
2. Recentemente, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp nº 1951888/RS e do REsp nº 1951662/RS, fixou o entendimento de que se mostra suficiente, para a comprovação da mora, o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros (Tema nº 1.132 do STJ). 3. Como não mais se exige a prova do recebimento da notificação extrajudicial, eis que, reitero, para a comprovação da mora, basta que a correspondência seja efetivamente encaminhada para o local correto, o fato da notificação ter sido devolvida por ter sido recusada não serve de obstáculo ao atendimento do requisito inserto no art. 2º, § 2º, do Decreto-lei federal nº 911/1969.
4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. A C O R D A M os integrantes da Quarta Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na sessão VIRTUAL do dia 28 de agosto de 2023, por unanimidade de votos, CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E PROVÊ-LA, nos termos do voto da Relatora. (TJ-GO - AC: 56788126820228090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

BUSCA E APREENSÃO - Alienação fiduciária -
Notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor indicado no contrato, mas que não chegou a ser ali recepcionada, retornando com a informação "endereço insuficiente"
- Requisito do parágrafo 2º, do artigo 2º, do Decreto-lei nº 911/69, que se tem por satisfeito, em conta a obrigação contratual do devedor de manter atualizados seus dados cadastrais junto ao credor -
Questão recentemente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, Tema nº 1.132, que fixou a seguinte tese: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros .
"- Agravo de instrumento provido. (TJ-SP - AI: 21891194320238260000 Santos, Relator: Sá Duarte, Data de Julgamento: 28/08/2023, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA LIMINAR, SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE O DEVEDOR NÃO FOI CONSTITUÍDO EM MORA. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE MERECE ACOLHIDA. REVISÃO DE POSICIONAMENTO SOBRE O TEMA. COMPROVAÇÃO DA MORA QUE É REQUISITO PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÕES PAUTADAS EM CONTRATOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DISPOSIÇÃO DO ART. 3º, DO DL 911/69. MORA QUE DECORRE DO SIMPLES VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO E PODERÁ SER COMPROVADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. PREVISÃO DO ART. 2º, § 2º, DO DL 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. ADOÇÃO DA TEORIA DA EXPEDIÇÃO. MATÉRIA JULGADA NO DIA 09/08/2023 PELO STJ, SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1132. FIXAÇÃO DA TESE:
"PARA A COMPROVAÇÃO DA MORA NOS CONTRATOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, É SUFICIENTE O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, DISPENSANDO-SE A PROVA DO RECEBIMENTO, QUER SEJA PELO PRÓPRIO DESTINATÁRIO, QUER POR TERCEIRO."
REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO ATENDIDOS. REFORMA DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00464318720238190000 202300264544, Relator: Des(a). NADIA MARIA DE SOUZA FREIJANES, Data de Julgamento: 24/08/2023, DECIMA SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1, Data de Publicação: 25/08/2023).

Assim, diante dos elementos acima delineados, constato que a notificação expedida, embora devolvida pelos correios, foi encaminhada para o endereço do demandado constante no contrato, razão pela qual entendo estarem preenchidos os requisitos legais para a constituição em mora, devendo ser reformada a decisão agravada, com o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Do exposto, por serem despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
,
para reconhecer a comprovação da mora do devedor
, permitindo, assim, a expedição do mandado de busca e apreensão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal):

Apenas para rememorar, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra a decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão contra ISRAEL DE ARAÚJO SANTOS,
não considerou a mora constituída e determinou a emenda da inicial.

A e. relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva deu provimento ao pleito recursal, permitindo, assim, a expedição do mandado de busca e apreensão, por considerar

que a notificação expedida, embora devolvida pelos Correios, foi encaminhada para o endereço constante no contrato.

Pois bem.
De acordo com o posicionamento do c. STJ e deste eg. TJES, apesar de não ser exigida a comunicação pessoal do devedor
fiduciante, a notificação extrajudicial deve ser entregue no endereço indicado, não bastando apenas o envio da correspondência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO DEVEDOR. EFETIVA ENTREGA. INEXISTÊNCIA. INVALIDADE. MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de discussão acerca da validade da notificação extrajudicial para constituição em mora. 2. Não viola o art. 1.022 do Código de Processo Civil nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou e ntendimento no sentido de que é insuficiente para a constituição em mora a notificação extrajudicial que não foi efetivamente entregue no endereço do devedor, não sendo possível a presunção de má-fé.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.229.950/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1.
É assente nesta Corte o entendimento de que "a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega"
(AgInt no REsp 1929336/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.050.231/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DE RECEBIMENTO E DE LEITURA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. COMPROVAÇÃO DA MORA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1
. Esta Corte Superior entende que, "no contrato de alienação fiduciária, para a constituição do devedor em mora, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente, pelo devedor" (AgInt no AREsp n. 2.138.714/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Para reverter a conclusão que chegou a Corte de origem seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência descabida, tendo em vista a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.044.862/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023).

Pelo que se denota da análise dos autos, apesar da notificação para constituição da devedora em mora ter sido enviada, a correspondência nem mesmo chegou a ser entregue, constando do aviso de recebimento a informação “endereço insuficiente”.

Não constitui demasia consignar que
, segundo os precedentes jurisprudenciais acima colacionados, inclusive do c. STJ, não se afigura possível a presunção de
má-fé
do devedor, de sorte que inviável falar que a agravada teria informado endereço incompleto ou errôneo, com o intuito de ofuscar a constituição em mora.

Ante o exposto,
inauguro a divergência para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

Muito respeitosamente, é como voto.

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra a r. decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
ISRAEL DE ARAUJO SANTOS
,
considerou que o agravante não constituiu o devedor em mora.

Em sessão pretérita, a eminente Relatora – Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva – proferiu voto no sentido de
dar provimento
ao recurso interposto, reconhecendo a comprovação da mora do devedor, ao compreender que “
a notificação expedida, embora devolvida pelos correios, foi encaminhada para o endereço do demandado constante no contrato, razão pela qual entendo estarem preenchidos os requisitos legais para a constituição em mora, devendo ser reformada a decisão agravada, com o deferimento da liminar de busca e apreensão
”.

Logo após, o e. Des. Convocado Jaime Ferreira Abreu inaugurou a divergência ao negar provimento ao recurso, sob o fundamento de que “
apesar de não ser exigida a comunicação pessoal do devedor fiduciante, a notificação extrajudicial deve ser entregue no endereço indicado, não bastando apenas o envio da correspondência
”.

Solicitei vista dos autos para melhor examinar a questão jurídica debatida.

Pois bem.

Sabe-se que a comprovação da mora é imprescindível à ação de busca e apreensão, conforme enuncia a súmula nº 72 do STJ:

A COMPROVAÇÃO DA MORA
É
IMPRESCINDIVEL
À
BUSCA E APREENSÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE
.

(Súmula 72, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/1993, DJ 20/04/1993, p. 6769)

No caso dos autos, a notificação extrajudicial que instrui a ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante, retornou ao remetente pelo motivo constante no documento como
“
endereço insuficiente
”
.

Sob esse enfoque calha acentuar que o C. STJ sempre adotou o entendimento no sentido de que não se exige a notificação pessoal do devedor, porém a
entrega
da correspondência no endereço do contrato é imprescindível para a regularidade da notificação extrajudicial.

Ocorre que,
recentemente
, o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp nº 1951662/RS e 1951888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, em acórdão ainda pendente de publicação, alterou seu entendimento para fixar a tese de que
“
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”
.

Portanto, tendo a notificação extrajudicial sido enviada ao endereço do contrato, aderindo ao novo posicionamento do Tribuna da Cidadania, entendo havida a constituição em mora do devedor.

Ainda, importante salientar que resta patente o
periculum in mora
, uma vez que, mês após mês, cresce a dívida do agravado com o recorrente, aumentando o risco do demandante não reaver a totalidade de seu crédito, sendo o provimento deste recurso, com o consequente deferimento da liminar na origem, a medida que se impõe.

Com essas considerações, reputo
pre
sentes
as condições legais exigidas para a concessão da medida antecipatória pleiteada requerida na origem.

Portanto, rogando vênias ao e. Des. Jaime Ferreira Abreu,
ACOMPANHO
integralmente o voto da e. Relatora para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NECESSIDADE DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Decreto-Lei nº 911 de 1969 que trata das normas de processo sobre alienação fiduciária em seu art. 2º, § 2º, já com a nova redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014, prevê que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

2. O Superior Tribunal de Justiça apesar de reconhecer a desnecessidade da notificação pessoal do devedor, considera imprescindível para a caracterização da mora, na ação de busca e apreensão, que a notificação seja efetivamente entregue no endereço do devedor.

3. Constatado que a notificação foi devolvida pelos correios, não sendo entregue no endereço do demandado, não estão preenchidos os requisitos legais para a constituição em mora, devendo ser mantida a decisão proferida.

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do recurso supra, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.